Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-64.2025.8.26.0274
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa – Irresignação do representante do Ministério Público, em razão da hipossuficiência presumida do sentenciado – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei n. 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Justiça Pública – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa – Irresignação do representante do Ministério Público, em razão da hipossuficiência presumida do sentenciado – Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Lei n. 13.964/2019 – A extinção da pena privativa de liberdade não basta à extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento parte da pena imposta, qual seja, a multa – Inaplicabilidade do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 931 ao presente caso – Impossibilidade de se extinguir prematuramente a execução, antes de adotadas suficientes providências tendentes ao adimplemento – Decisão cassada – Recurso de agravo em execução provido.